Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739241-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIMAR PEREIRA LIMA, EDINA ALVES LIMA AGRAVADO: ELIVAN ROCHA DO VALE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEUSIMAR PEREIRA LIMA e EDINA ALVES LIMA (autores), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id. 141916645 - pp 1/2 dos autos principais) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução Integral de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência” (Processo n.o 0740529-79.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida restitua o veículo entregue como parte do pagamento do contrato firmado entre as partes, o qual deverá ser rescindido diante da nulidade verificada. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido exige o juízo exauriente. No caso em comento, em consulta ao RENAJUD, observo que o incide sobre o veículo o gravame da alienação fiduciária, o que impede a transferência da titularidade junto ao Órgão competente. Contudo, por se trata de bem móvel, o bem já pode ter sido transferido para terceiro de boa-fé, situação pela qual a questão exige a observância do contraditório. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.“(Id. 141916645 - pp 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41458874 – pp. 1/11), os autores, ora agravantes, informam que: a) “em 12 de agosto de 2022, adquiriram do Agravado os direitos de posse e de futura aquisição incidentes sobre o imóvel descrito por QUADRA 02 CONJUNTO 03, LOTE 28, SETOR HABITACIONAL TAQUARI, LAGO NORTE, BRASÍLIA/DF, com uma área total de 278,00m2(duzentos e setenta e oito metros quadrados), limitando-se com os lotes de n.os. 11, 26 e 30 da mesma quadra e conjunto, com suas respectivas benfeitorias” (p. 2); b) “restou ajustado que o preço para aquisição do bem imóvel, conforme cláusula segunda do contrato, em R$ R$120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), cujo pagamento seria efetuado da seguinte forma: a) – R$ 30.000,00(trinta mil reais) cujo pagamento seria efetuado em moeda corrente do país com vencimento previsto para o dia 14 de outubro de 2022; b) – R$ 30.000,00(trinta mil reais), cujo pagamento seria efetuado em 30 (trinta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00 (um mil reais), a primeira com vencimento para o dia 10 de setembro de 2022, e; c) - R$60.000,00(sessenta mil reais) representado pelo veículo I/FORD TI AT 2.0HC, ANO E MODELO 2016/2016, COR PRATA, FLEX, PLACA PAS6H38 BRASÍLIA, CHASSI 8AFSZZFHCGJ411675, RENAVAN 01097663326, sendo que até a presente data foi efetivada a entrega do veículo supracitado e o pagamento de uma parcela no valor de R$1.000,00(um mil reais)” (p. 2). Relataram que o agravado forneceu informação expressa de que o bem imóvel encontrava-se absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais que pudessem impedir a transferência definitiva do bem para quem de direito. Discorreram que, após exercer a posse do citado bem, tiveram ciência de que o imóvel adquirido havia sido destacado de uma área maior de propriedade da TERRACAP. Noticiaram que o imóvel foi alienado a terceiros, tendo estes ingressado com uma Ação de Imissão de Posse c/c Demolição de Construção, Perdas e Danos e Taxa de Ocupação (processo no 0722704-25.2022.8.07.0001). Narraram que, após solicitar ao réu/recorrido a devolução do veículo dado em parte do pagamento, visando a imediata rescisão do contrato firmando entre eles com a consequente devolução dos valores pagos, o agravado não adimpliu com suas obrigações, quedando-se inerte, não devolvendo, assim, o veículo e os valores pagos, sob o argumento que seria necessário aguardar o andamento da mencionada ação de imissão de posse. Sustentam que o veículo em questão encontra-se na posse do requerido/agravado. Alegam o risco do recorrido alienar o bem ou simular a venda a terceiros, após tomar conhecimento da ação de rescisão contratual ajuizada. Discorrem a respeito dos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo em epígrafe. Nesse cenário, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo I/FORD TI AT 2.0HC, ANO E MODELO 2016/2016, COR PRATA, FLEX, PLACA PAS6H38 BRASÍLIA, CHASSI 8AFSZZFHCGJ411675, RENAVAN 01097663 326, a ser cumprido no endereço do agravado ou onde o veículo encontra-se, e que os agravantes sejam nomeados depositários do aludido bem até decisão final da ação de rescisão.. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo, de forma que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo no Id. 41458896 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, almeja a parte agravante a busca e apreensão de veículo automotor, sob o argumento de que o veículo em questão estaria na posse exclusiva do agravado, integrando seu patrimônio. Ocorre que, em um juízo de cognição sumária, não é possível atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelos recorrentes, especialmente quanto à comprovação da efetiva posse do bem móvel em questão, tendo em vista que, além de não restar evidenciado que o veículo está na posse do agravado, o bem em questão está com gravame de alienação fiduciária em nome de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda (Id. 140784449 – p. 1 dos autos principais) e consta débito pendente junto a citada instituição (Id. 140784450 – pp. 1/2 dos autos principais). Desse modo, tem-se tais questões devem ser melhor avaliadas após o estabelecimento do contraditório, a fim de melhor apurar as reais circunstâncias que permeiam o alegado negócio jurídico realizado pelas partes. Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é, na verdade, genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora